Tribunal: TJSP
Processo: 1010162-67.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Indenizatória por dano material e moral. Plano de Saúde. Cirurgia de tireoide realizada por profissional fora da rede credenciada. Efetuado reembolso parcial pela requerida. Pretensão ao recebimento do valor restante, no montante de R$ 18.958,34 e indenização por dano moral, no importe de R$ 12.000,00. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Preliminar de cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO. Indenizatória por dano material e moral. Plano de Saúde. Cirurgia de tireoide realizada por profissional fora da rede credenciada. Efetuado reembolso parcial pela requerida. Pretensão ao recebimento do valor restante, no montante de R$ 18.958,34 e indenização por dano moral, no importe de R$ 12.000,00. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Preliminar de cerceamento de defesa. Pretensão à anulação da sentença com retorno dos autos ao perito para novas conclusões e, alternativamente, conversão do julgamento em diligência. No mérito, pretensão ao reembolso integral do valor desembolsado e verba indenizatória. Afastamento. A requerida apresentou, nos autos, dois nomes de profissionais habilitadas para realização da cirurgia. Exegese do artigo 373, inciso II, do CPC. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000054959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1010162-67.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante
ILÍDIO
SIMÕES
MARTINS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010162-67.2018.8.26.0564
(A)
Pág. 2/4
VOTO No 10160
No Processo - Classe:
1010162-67.2018.8.26.0564 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Bernardo do Campo
Juiz(a) de 1o Grau:
Ivo Roveri Neto
Partes:
Apelante: Ilídio Simões Martins
Apelado: Intermédica Sistema de Saúde S.A.
APELAÇÃO. Indenizatória por dano material e moral.
Plano de Saúde. Cirurgia de tireoide realizada por
profissional fora da rede credenciada. Efetuado reembolso
parcial pela requerida. Pretensão ao recebimento do valor
restante, no montante de R$ 18.958,34 e indenização por
dano moral, no importe de R$ 12.000,00. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Preliminar de
cerceamento de defesa. Pretensão à anulação da sentença
com retorno dos autos ao perito para novas conclusões e,
alternativamente, conversão do julgamento em diligência.
No mérito, pretensão ao reembolso integral do valor
desembolsado e verba indenizatória. Afastamento. A
requerida
apresentou,
nos
autos,
dois
nomes
de
profissionais habilitadas para realização da cirurgia.
Exegese do artigo 373, inciso II, do CPC. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 151/153,
proferida nos autos da Ação Indenizatória por Dano Material e Moral, a qual julgou
improcedente o pedido com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça.
Inconformado, o autor recorreu (fls. 156/173), arguindo preliminar de
cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença e reabertura da fase
instrutória e, alternativamente, a conversão do julgamento em diligência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010162-67.2018.8.26.0564
(A)
Pág. 3/4
No mérito, requereu a reforma da r. sentença para que fosse
reembolsado em relação ao valor de R$ 18.958,3, pelo procedimento cirúrgico, sendo
também reconhecido o dano moral, fixando a verba indenizatória em R$ 12.000,00.
Asseverou que lhe havia sido restituído apenas o valor de R$ 1.041,66
a título de honorários médicos, entendendo a operadora de forma equivocada que estaria
dentro dos limites do contrato, de acordo com a tabela que o regia.
Recurso recebido e processado, as contrarrazões foram ofertadas (fls.
177/189).
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser conhecido, mas não provido.
Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa não procede,
devendo ser afastada, pois o autor aceitou as provas colhidas para o desate da lide (fls.
105), não se justificando postular nesse momento processual a anulação da sentença.
Quanto ao mérito, o inconformismo do autor não merece acolhimento,
pois a requerida comprovou a existência de duas profissionais habilitadas para a cirurgia
do autor, na região do ABC, onde foi realizado o procedimento cirúrgico (fls. 35), razão
pela qual injustificável a alegação de falta de profissional credenciado.
Desse modo, a requerida cumpriu os requisitos do artigo 373, inciso II,
do CPC, comprovando a existência de profissionais na rede credenciada aptas para a
realização da cirurgia na localidade pretendida pelo autor.
Além disso, o reembolso baseado na tabela da requerida, nos limites
do contrato foi devidamente realizado no valor de R$ 1.041,66, devendo ser mantida a r.
sentença pelos próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010162-67.2018.8.26.0564
(A)
Pág. 4/4
Em razão do contido no artigo 85, § 11, do CPC, a verba honorária
deve ser majorada para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora